Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Constatado erro material, no voto, referente à suposta necessidade de liquidação de sentença, cujo valor já consta definido por perícia, mantendo-se, na íntegra, o resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, apenas para a correção de erro material.